Tribunal: TJSP
Processo: 1111862-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DAS AUTORAS – CÓPIA DE ANÚNCIOS DAS AUTORAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA OLX – GOLPE NOTÓRIO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS EMPRESAS RÉS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CABÍVEIS – NULIDADE DAS TRANSAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS
1 – As rés que atuam no ramo de negócios virtuais e de soluções de pagamentos devem adotar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DAS AUTORAS – CÓPIA DE ANÚNCIOS DAS AUTORAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA OLX – GOLPE NOTÓRIO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS EMPRESAS RÉS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CABÍVEIS – NULIDADE DAS TRANSAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS
1 – As rés que atuam no ramo de negócios virtuais e de soluções de pagamentos devem adotar todas as medidas possíveis para combater eficazmente os inúmeros golpes perpetrados em seus portais, como é o notório golpe de cópia falta de anúncios de venda. Falha no dever de segurança que acarreta a responsabilidade civil (CDC, art. 14).
2 – Cabível indenização por danos morais, considerando que as autoras tiveram sua imagem maculada nos meios digitais em que anunciam seus produtos, sem contar a indevida perturbação na casa da autora pessoa física causada pelos compradores também enganados. Valor de vinte mil reais (dez mil para cada autora) adequado às peculiaridades fáticas.
3 – O pedido de nulidade das transações entre os compradores lesados e o estelionatário criador do perfil falso não pode ser apreciado, visto que a coisa julgada possui efeitos relativos (inter partes), e os supostos compradores não compõem a presente lide (CPC, art. 507).
RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.